Tribunal: TCU
Processo: 018.724/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9186/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.724/2023-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Jose de Oliveira Silva (XXX.077.647-XX); Ivanildo Batista da Silva (XXX.741.314-XX); Joseildo Santos de Oliveira (XXX.447.655-XX); Lairson Ferreira Santa Brigida (XXX.144.852-XX); Luciana Silva Amorim de Moraes (XXX.557.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.